Tribunal: TJES
Processo: 5004424-12.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004424-12.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIOLA KELLY ALVARINO DE SALES
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5004424-12.2025.8.08.0006.

RECORRENTE:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN e FABIOLA KELLY ALVARINO DE SALES.

RECORRIDO:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN e FABIOLA KELLY ALVARINO DE SALES.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19129790 (pela requerida) e no ID 19129788 (pela autora). Contrarrazões apresentadas no ID 19129797.

V O T O

Inicialmente, conheço dos Recursos Inominados interpostos (Ids. 19129790 e 19129788), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual os recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Ademais, defiro à recorrente Fabiola Kelly Alvarino de Sales os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/1995 c/c art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA SUPERIOR À MÉDIA. FATURAMENTO ACUMULADO. METODOLOGIA DE CÁLCULO REVISADA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA. MÉRITO. REVISÃO DO DÉBITO MANTIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. CASO EM EXAME.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consumidora em face de concessionária de água. A autora alega que recebeu fatura referente a dezembro de 2024 no valor de R$ 698,64, montante este manifestamente superior à sua média histórica de consumo, que oscilava entre R$ 130,00 e R$ 160,00. Sustenta a inexistência de vazamentos internos após vistoria própria e aponta erro de medição ou faturamento, destacando que as faturas posteriores retornaram aos patamares habituais. Requereu a declaração de inexigibilidade do excesso cobrado e indenização por danos morais diante da ameaça de corte do serviço essencial.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos (Id. 19129787). O juízo a quo rejeitou a preliminar de incompetência por necessidade de perícia. No mérito, reconheceu que o débito decorreu de um faturamento acumulado (em razão de impedimento de leitura no mês anterior), mas identificou erro na forma de cálculo da concessionária, que não abateu o valor pago na fatura estimada de novembro/2024 e realizou a cobrança de forma global, o que elevou indevidamente a base de cálculo de tributos e as faixas tarifárias. Reduziu a dívida para R$ 367,87, mas indeferiu o dano moral por considerar a situação como mero dissabor.

A requerida (CESAN) interpôs recurso (Id. 19129790) arguindo preliminar de incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia técnica complexa e cerceamento de defesa. No mérito, defende a presunção de legitimidade da medição do hidrômetro, a responsabilidade do consumidor por vazamentos internos e a legalidade do faturamento acumulado. Já a autora recorreu (Id. 19129788) pugnando pela reforma da sentença quanto aos danos morais, sustentando que a ameaça reiterada de corte de serviço essencial e a perda de tempo útil (desvio produtivo) configuram abalo extrapatrimonial indenizável.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central reside em: (i) verificar se a matéria demanda prova pericial complexa que afaste a competência dos Juizados Especiais; (ii) analisar a regularidade da metodologia de faturamento acumulado adotada pela concessionária; e (iii) determinar se a cobrança indevida, acompanhada de ameaça de interrupção de serviço essencial, caracteriza dano moral indenizável sob a ótica da responsabilidade objetiva e da teoria do desvio produtivo.

3. RAZÕES DE DECIDIR.

No tocante à preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de perícia técnica, entendo que a mesma deve ser rejeitada. De acordo com o art. 3º da Lei nº 9.099/95, a competência dos Juizados é para causas de menor complexidade, o que se afere pelo objeto da prova e não apenas pelo direito material. No caso dos autos, a lide pode ser perfeitamente resolvida por meio da análise documental das faturas e do histórico de consumo (Id. 19129516), que demonstram a discrepância do valor cobrado em dezembro de 2024 (R$ 698,64) e a imediata normalização do consumo nos meses de janeiro e fevereiro de 2025. A alegação de vazamento interno ou defeito no hidrômetro exige prova que, em face da inversão do ônus da prova operada com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), incumbia à concessionária produzir através de laudos técnicos de inspeção contemporâneos ao fato, o que não foi feito. Ademais, como bem pontuou a magistrada sentenciante, a falha reside na metodologia de cálculo do faturamento acumulado, matéria de direito e aritmética simples, dispensando conhecimentos especializados de perito engenheiro. Portanto, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa ou incompetência do juízo.

Quanto ao mérito do faturamento, a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Ao analisar a fatura impugnada de dezembro de 2024, verifica-se que a CESAN faturou 50 m3 de forma global. Ocorre que este volume refere-se ao consumo acumulado de novembro e dezembro de 2024, visto que no mês de novembro a leitura foi virtual/estimada (Id. 19129516, pág. 15). A falha da requerida, corretamente identificada na sentença, consistiu em não desmembrar o consumo mês a mês para fins de aplicação das faixas tarifárias progressivas. Ao cobrar 50 m3 de uma só vez, a concessionária aplicou alíquotas de tributos (PIS/COFINS) e tarifas de água e esgoto sobre uma faixa de consumo muito superior àquela que o consumidor ocuparia se o faturamento fosse realizado de forma segregada (25 m3 para cada mês). Essa prática onera injustamente o consumidor e configura vantagem manifestamente excessiva, vedada pelo art. 39, V, do CDC. Além disso, a ré deixou de abater o valor de R$ 131,77 já pago pela autora em novembro, caracterizando enriquecimento sem causa. Assim, a manutenção da revisão do débito para R$ 367,87 é medida que se impõe, ante a ausência de prova pela ré de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

No que diz respeito ao pedido de danos morais feito pela consumidora, entendo que a sentença deve ser mantida. Embora a cobrança tenha sido superior à média, não houve a interrupção efetiva do serviço de água. A cobrança indevida, por si só, sem corte de fornecimento ou inscrição em cadastros de inadimplentes, caracteriza apenas aborrecimento cotidiano, não gerando direito à indenização por danos morais.

Quanto à tese do desvio produtivo, apesar dos transtornos para contestar a fatura, não ficou demonstrada situação excepcional que justificasse a reparação extrapatrimonial. O esforço para resolver questões administrativas faz parte da vida em sociedade e não feriu, no caso concreto, os direitos da personalidade da autora. Assim, a improcedência do pedido de danos morais deve ser preservada.

4. DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
a ambos, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno ambas as recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa para cada uma. No entanto, suspendo a exigibilidade da cobrança em relação à autora, Fabiola Kelly Alvarino de Sales, em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)